Tribunal: TJSP
Processo: 2247866-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Requisitos – Ausência – Imprescindibilidade da comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa – Hipótese na qual a recorrente não trouxe elementos suficientes à comprovação de sua situação econômico financeira deficitária – Sum. 481 STJ – Efeitos da pandemia

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Requisitos – Ausência – Imprescindibilidade da comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa jurídica, independente de sua constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa – Hipótese na qual a recorrente não trouxe elementos suficientes à comprovação de sua situação econômico financeira deficitária – Sum. 481 STJ – Efeitos da pandemia sobre a economia, com alcance global, não devem ser utilizados como tábula rasa para, irrestritamente, esquivar-se de obrigações – Elementos apresentados nos autos que afastam a incapacidade declarada – Indeferimento mantido – Pretensões alternativas não conhecidas, por tratarem-se de inovação recursal – Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Dispositivo: Conhecem em parte e negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247866-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BOLOLÔ REDE DE FRANQUIAS LTDA ME, são agravados KAMEL
HASSAN AZZAM e CQC ALIMENTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E ARALDO TELLES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247866-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40.528
2
VOTO No
: 40.528 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2247866-88.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSE DO RIO PRETO
AGTE.
: BOLOLÔ REDE DE FRANQUIAS LTDA. ME
AGDO.
: KAMEL HASSAN AZZAM
AGDA.
: CQC ALIMENTAÇÃO LTDA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pessoa Jurídica

Requisitos
Ausência
Imprescindibilidade da
comprovação da situação de hipossuficiência da pessoa
jurídica, independente de sua constituição, área de
atuação ou finalidade lucrativa
Hipótese na qual a
recorrente
não
trouxe
elementos
suficientes
à
comprovação de sua situação econômico financeira
deficitária Sum. 481 STJ Efeitos da pandemia sobre
a economia, com alcance global, não devem ser
utilizados como tábula rasa para, irrestritamente,
esquivar-se de obrigações Elementos apresentados nos
autos que afastam a incapacidade declarada

Indeferimento mantido
Pretensões alternativas não
conhecidas, por tratarem-se de inovação recursal

Recurso
parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
desprovido.
Dispositivo: Conhecem em parte e negam provimento ao
recurso.
Agravo de instrumento interposto por Bololô Rede de
Franquias Ltda. ME dirigido à r. decisão digitalizada em fl. 463 na
Origem, proferida pelo Dr. Ricardo de Carvalho Lorga, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, que
após impugnação oferecida pelos agravados, indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça requerido.
Consignou o Douto Magistrado:
[...]
Acolho a impugnação aos benefícios da justiça gratuita
feita pelo autor.
A ré juntou seu balanço patrimonial (f. 442), dele
constando lucro de R$133.917,88 em 2019 e R$44.859,07
como "Disponível", o que comprova sua capacidade de
pagar as despesas do processo e a verba honorária, em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247866-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40.528
3
de sucumbência.
Além disso, na execução que ajuizou contra os ora autores,
a ré não pediu os benefícios da justiça gratuita, ao
contrário, pagou as custas da execução. Ora, se a ré tem
capacidade econômica na execução, também deve tê-la na
presente ação.
Por isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça feito
pela ré.
[...]
Inconformada, a recorrente alega fazer jus à benesse
pretendida. Afirma que “eventual lucro de exercícios passados não tem o
condão de indeferir o pedido de justiça gratuita”, uma vez que o lucro
registrado em 2019 desapareceu por completo com a pandemia
ocasionada
pela
COVID-19.
Discorre,
alternativamente,
sobre
a
possibilidade de diferimento das custas e parcelamento de eventual
preparo de apelação.
Protesta pela reforma da decisão e atribuição de efeito
suspensivo.
O recurso tempestivo (fl. 465).
Preparo comprovado ausente.
Conclusos em 19 de outubro de 2020.
É o relatório.
De fato, não se nega a possibilidade de concessão dos
benefícios da justiça integral e gratuita às pessoas jurídicas, mesmo
àquelas que têm por objeto atividade econômica.
A Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (artigo 5o, LXXIV), “que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”, expressão essa generalizada, sem excluir a
pessoa jurídica de direito privado do benefício da assistência jurídica,
exigindo apenas que, para obter essa benesse, seja provada a sua situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247866-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40.528
4
econômica de não poder atender ao custeio das despesas processuais
decorrentes da defesa dos seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em seu voto proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente,
passa ela a ter - ato vinculado ou predeterminado do Direito
Administrativo - direito subjetivo público, oponível, em abstrato, ao
Estado e, em concreto, ao juiz da causa, de exigir advogado gratuito e o
não pagamento de custas, taxas, emolumentos, selos, não podendo o
magistrado e, depois, o tribunal deixar de processar o feito” (Comentários
à Constituição de 1988, Forense Universitária, 1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a
simples declaração de não poder arcar com as custas do processo, em
atenção à exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei n. 1.060/50: “A
parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família. Parágrafo 1o Presume-se pobre, até prova em
contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Quanto às pessoas jurídicas, o melhor entendimento
do espírito da lei que estabelece os benefícios da gratuidade do acesso à
Justiça e de assistência judiciária gratuita, analisada em conjunto com o
texto constitucional, dá-se no sentido de que as pessoas jurídicas que
demonstrarem a necessidade encontram amparo, independente de sua
constituição, área de atuação ou finalidade lucrativa.
A jurisprudência é dominante neste sentido:
JUSTIÇA
GRATUITA

PESSOA
FÍSICA

INDEFERIMENTO
Decisão que indeferiu o pedido de
gratuidade processual ao agravante Recorrente que não
comprovou a alegada dificuldade financeira para arcar com
as custas e despesas processuais - Incumbe ao juiz dirigir o
processo, prevenindo ou reprimindo ato atentatório à
dignidade da justiça, verificando especialmente a exposição
dos fatos conforme a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139, CPC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247866-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40.528
5
- Nesse sentido, cabe-lhe indeferir o pedido de gratuidade
da justiça quando a parte não comprova a presença dos
respectivos pressupostos legais (art. 98, "caput", c.c. art.
99, § 2o, CPC) - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2253544-21.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jundiaí - 6a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de
Registro: 27/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
Indeferimento
da justiça gratuita. Possibilidade de
concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que
comprovada a hipossuficiência. Elementos constantes dos
autos não demonstram a propalada hipossuficiência
econômica.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2229960-22.2019.8.26.0000; Relator (a): AZUMA NISHI;
Órgão
Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Bauru - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
10/01/2020;
Data
de
Registro:
10/01/2020)Logo, para as pessoas jurídicas, o ônus de
demonstrar o estado de deficiência compete a quem o
pleiteia.
No caso dos autos, cumpria à agravante o ônus de
trazer indicação documental de crise ou impossibilidade econômico-
financeira capaz de justificar sua pretensão.
É esse o espírito da Súmula n. 481 do STJ “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”, ou seja, de acordo com tal enunciado e documentos
apresentados a este Colegiado, a recorrente agravante não faz jus à
benesse pleiteada.
Os
documentos
apresentados,
entretanto,
não
atendem ao que restou observado para justificar a benesse pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247866-88.2020.8.26.0000 -Voto no 40.528
6
A perfeita adequação aos requisitos legais para a
benesse pretendida exige transparência e lisura.
Não se nega que a superveniência de um contexto
fático imprevisível ocasionado pelos efeitos econômicos e sociais da
COVID-19 afeta sobremaneira não apenas a recuperanda, mas toda
coletividade.
É certo que as medidas de prevenção e controle
perpetradas pelo poder público para salvaguarda da vida e saúde das
pessoas alteraram o cenário da economia. Entretanto, o impacto é
mundial e recaiu sobre particulares, pessoas físicas, jurídicas e sobre o
Estado, todos envidando esforços para atender à finalidade social e,
principalmente, para própria sobrevivência.
Neste cenário, a simples alegação do contexto de
pandemia não é suficiente para justificar a gratuidade. Necessária a
comprovação realizada por meio de balanço patrimonial e outros
elementos, cujo alcance não foi obtido pela agravante.
Por fim, deixo de conhecer os pedidos alternativos
(diferimento de custas e parcelamento de eventual preparo de apelação)
por tratar-se de inovação recursal, sem pronunciamento na origem.
Em razão do exposto, conhece-se em parte e nega-se
provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR